Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0740647-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO CORREA DO NASCIMENTO AGRAVADO: TOP LUXE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 42692319. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 43959409) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR